Tribunal: TJDFT
Processo: 0721336-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No que se refere aos honorários sucumbenciais, o art. 85, § 2o do CPC, estabeleceu que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
2. O art. 85, § 8o do CPC, reservou o arbitramento de honorários por equidade somente a duas hipóteses, a saber: (i) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; ou (ii) nas causas em que o valor da causa for muito baixo.
3. Embora o legislador não tenha posto critério objetivo para determinar qual seria o valor da causa muito baixo, entendo que, no caso, os honorários fixados por apreciação equitativa na origem devem ser mantidos, considerando o grau de zelo profissional, lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para a solução do litígio.
4. A situação dos autos autoriza a aplicação do § 8o, do art. 85, do CPC.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.